Tribunal: STF
Processo: HC 223426
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 759.589/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, IV, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem determinou a alteração da data-base para fins de progressão de regime. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO APENADO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E, POR CONSEQUÊNCIA, RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE E APLICOU A DEVIDA PENALIDADE. 



    NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PROCESSO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CORRETO. 



    AUSÊNCIA DE MÁCULA QUE JUSTIFICARIA A INTERVENÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONDUTA FALTOSA DO REEDUCANDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESO QUE SE RECUSA A SAIR DAS SUAS INSTALAÇÕES E INICIAR SUA ATIVIDADE LABORAL. DEPOIMENTO FIRME E UNÍSSONO DO AGENTE PRISIONAL. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁCULA NOS RELATOS DO AGENTE PÚBLICO. 



    DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENT DE FALTA GRAVE. DECISÃO FUNDAMENTADA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRANSCENDÊNCIA PENAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: Da análise do conjunto probatório carreado aos autos não há como se inferir a ocorrência e a autoria, e, tampouco o dolo em cometer a falta grave. Requer, assim, a concessão da ordem, determinando-se a absolvição de Charles Rodrigues Araújo no PAD 236/2021, com o afastamento de todos os consectários legais da falta grave. 



    É o relatório. Decido.



    A impetração se volta contra as provas constantes do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina asseverou: 



    No que diz respeito ao arcabouço apresentado, observo que o caso em estudo tem como testemunha presencial o Supervisor de Ressocialização Fabiano do Nascimento, este relatou de forma uníssona e clara que, no dia dos fatos, ao efetuar o procedimento rotineiro de chamada dos reeducandos para que iniciassem suas atividades laborais esses negaram-se a sair de suas celas.



    Pode-se verificar, ao contrário dos argumentos apresentados pela defesa, que não há incongruências nas informações trazidas pelo agente público, logo impossível considerar insuficientes as provas produzidas no que diz respeito a ocorrência do evento faltoso, seja dito de passagem, não se trata de presunção de culpabilidade, mas sim, de certeza irrestrita da conduta desregrada do preso Charles.



    Reforço, não se trata de meros indícios de autoria e materialidade faltosa, as provas aportadas ao incidente administrativo disciplinar dão convicção suficiente dos fatos para ratificar a decisão vergastada.



    Outrossim, retornando as informações prestadas pelo agente penitenciário, é sabido que a palavra desses profissionais possuem fé pública e presunção relativa de veracidade, in casu, não há dúvidas de que o apenado incorreu em evento faltoso.



    No tocante à força probatória dos depoimentos prestados por Agentes Penitenciários, tal como Agentes Policiais, tem-se que aqueles devem ser considerados com elevado crédito para à formação da convicção, excetuando-se apenas as hipóteses em que verificada à suspeição e/ou má-fé da autoridade ouvida, situações em que referidos relatos estarão maculados.



    Destarte, coerente o depoimento e não verificada qualquer razão a justificar um possível falso testemunho, é de ser levado em conta, na formação do juízo de convencimento do julgador, o depoimento prestado por agente penitenciário/policial - como acontece, a propósito, com as declarações de qualquer testemunha.



    Cito ainda, por óbvio, em uma manobra de esquivar-se de futuras penalidades, detentos faltosos alegam a não ocorrência dos eventos, contudo, razão não lhes socorre, pois se sabe das artimanhas usadas pelos segregados, alegando inocorrência, com intuito de ludibriar a autoridade penitenciária e judicial.



    Assim sendo, em arremate, não é possível dizer que as alegações de culpabilidade do acusado estão em dissonância com as demais provas encartadas aos autos, pelo contrário, a inocência do apenado encontra-se divorciada de todo apresentado.



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Nesse sentido, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias, mediante exauriente exame dos fatos e provas, entenderam por legal o reconhecimento da prática de falta grave pelo paciente, uma vez que "não se trata de meros indícios de autoria e materialidade faltosa, as provas aportadas ao incidente administrativo disciplinar dão convicção suficiente dos fatos para ratificar a decisão vergastada" (fl. 95), sendo certo que, para entender de forma contrária, seria necessária aprofundada dilação probatória, incompatível com a via eleita. 



    [...]



    Lado outro, verifica-se que o eg. Tribunal de origem, ao analisar as provas produzidas nos autos, entendeu que o paciente descumpriu seus deveres legais, ao ter inobservado o seu dever de execução do trabalho (arts. 39, V, e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal). 



    [...]



    Assim, in casu, o reconhecimento da infração disciplinar é medida que se impõe, considerando o entendimento jurisprudencial desta eg. Corte Superior de Justiça de que constitui falta grave a conduta narrada nestes autos, por força de lei. 



    Não houve nenhum tipo de objeção e cerceamento na defesa do paciente, sendo o procedimento pautado na súmula 533 desta Corte, onde foi resguardado o direito a defensor durante todo o processo disciplinar, tornando-se inequívoco que o direito ao contraditório e a ampla defesa foram observados. 



    Os depoimentos das testemunhas, que são agentes públicos, possuem fé pública, não podendo assim ser posto em dúvida, exceto prova em contrário, ostentando presunção de veracidade relativa. Torna-se desta forma, crível o fato de que não só o paciente, mas os demais segregados, se recusaram a comparecer ao trabalho. 



    Com efeito, esta eg. Corte Superior é pacífica nesse sentido, de que os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos - e isso foi bem destacado e analisado no v. acórdão acima citado. 



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente